Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-66.2011.8.05.0083
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000141-66.2011.8.05.0083

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s):

APELADO: VALDIR SOUZA SILVA

Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS COM ADICIONAL DE 1/3. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar condenação relativa ao pagamento do décimo terceiro salário referente aos anos de 2006, 2010 e 2011. Alega omissão quanto ao exame das provas documentais que, segundo o embargante, demonstrariam ausência de quitação de outras verbas dentro do período não prescrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre documentos que comprovariam a pendência de pagamento de verbas referentes a exercícios não atingidos pela prescrição, justificando, assim, a manutenção da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão expressamente analisou os documentos juntados aos autos e concluiu pela comprovação do pagamento do décimo terceiro salário nos anos de 2006, 2010 e 2011.

5. A insurgência busca rediscutir a matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais à solução da lide.

7. A oposição dos aclaratórios, no caso, revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo recurso de fundamentação vinculada."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1176440/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 17.09.2013; TJDF, EDC 0013679-22.2015.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
0000141-66.2011.8.05.0083
, em que figuram como Embargante
VALDIR SOUZA SILVA

e como Embargad
o

MUNICIPIO DE GAVIAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.